Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703559-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI, AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A. AGRAVADO: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento do Autor (ID 14283560), que não é beneficiário da justiça gratuita, não veio instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator